Tribunal: TJDFT
Processo: 0001651-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório firme e coeso, consistente no reconhecimento das vítimas, corroborados em Juízo pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
IV - O STF afastou a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que tão-somente afastou o emprego de arma branca como causa de aumento, decisão que em nada aproveita ao réu que comete o delito portando arma de fogo, após a modificação legislativa.
V - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, notadamente aquele mais prejudicial ao réu, consistente na aplicação de aumento cumulativo, deve ser fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF.
VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VII - A readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.